Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). RAZOABILIDADETEMPO RAZOÁVEL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), sob o fundamento de sobrecarga do juízo com providências que cabem ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), para localização de ativos financeiros penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transcurso de tempo razoável, desde a última tentativa de bloqueio, justifica a nova diligência, especialmente diante da nova ferramenta (“teimosinha”) do sistema SisbaJud.
4. Não existe exigência legal de comprovação prévia de modificação patrimonial para a renovação de consultas, bastando a observância do princípio da razoabilidade, em face do tempo decorrido desde a última consulta.
5. Ante a razoabilidade da medida, e considerando-se o princípio da cooperação, devem ser adotadas medidas que favoreçam a efetividade da execução, em prestígio à satisfação do crédito do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O decurso de tempo razoável, desde a última tentativa de bloqueio de ativos justifica a reiteração automática por meio do SisbaJud (‘teimosinha’).”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1.7.2020, DJE 5.8.2020.